Tribunal: TJES
Processo: 5000037-21.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-21.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DE SOUZA SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo:
5000037-21.2025.8.08.0016

Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente:
ANA PAULA DE SOUZA SOUZA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Assunto:
Indenização Trabalhista (Depósitos de FGTS)

Relator:
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANA PAULA DE SOUZA SOUZA
(doravante Recorrente) contra a r. sentença (ID 15098151)
que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
(doravante Recorrido).

A Recorrente ajuizou a ação alegando ter sido contratada temporariamente pelo Município para a função de Professora MAPA V, em vínculos sucessivos, abrangendo o período de 2020 a 2024. Sustentou que as renovações contratuais descaracterizaram a excepcionalidade e a temporariedade do vínculo, configurando burla à regra do concurso público (Art. 37, II, da CF/88).
Diante da nulidade dos contratos, pleiteou o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes aos últimos cinco anos
.

O Município Recorrido apresentou contestação (ID 15097676)
, arguindo, preliminarmente, a falta de interesse processual e impugnando a justiça gratuita
.
No mérito, defendeu a legalidade das contratações, afirmando que foram precedidas de processos seletivos simplificados (2019, 2021, 2022)
e baseadas em leis municipais específicas (Leis nº 2.147/2019, 2.246/2020, 2.321/2022, 2.439/2022, 2.593/2023)
, destinadas a atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Argumentou que, sendo o vínculo de natureza jurídico-administrativa, e não celetista, não há direito ao FGTS, conforme Art.
15, § 2º, da Lei 8.036/90
.

A r. sentença julgou improcedente a demanda
.
O juízo de primeiro grau entendeu que, embora seja "possível falar em desvio de finalidade", não havia "certeza suficiente" ou "prova robusta" nos autos para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos que fundamentaram as contratações
.
Citando precedente do TJES (APL 0033172-72.2013.8.08.0035), afirmou que "a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não tem o condão de transmudar o vínculo"
e, ratificando a natureza administrativa do contrato, aplicou entendimento do STJ (AgInt no REsp 1563917/MG)
para afastar o direito ao FGTS.

Em suas razões recursais (ID 15098152)
, a Recorrente alega que a sentença contraria a jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 22 do TJES
.
Afirma que as sucessivas renovações anuais, para a mesma função (Professora MAPA V)
e na mesma escola (EMEF "Prof. Edson Altoé")
, configuram a burla ao concurso público e o desvirtuamento da contratação temporária, sendo prova suficiente da nulidade
.
Cita jurisprudência do STF (ARE 766.127 AgR)
e do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1655734 MG)
que reconhecem o direito ao FGTS em casos de sucessivas renovações de contratos temporários nulos.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 15098157)
, reiterando a legalidade dos vínculos, a existência de leis autorizativas anuais e a realização de processos seletivos distintos, o que afastaria a alegação de "continuidade irregular"
. Pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.
Passo a votar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia central reside em definir se as sucessivas contratações temporárias da Recorrente pelo Município Recorrido configuram nulidade por desvio de finalidade, gerando, consequentemente, o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS.

A. Da Nulidade dos Contratos Temporários

A Constituição Federal, em seu art.
37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante lei específica
.
Trata-se de exceção à regra geral do concurso público (Art. 37, II)
.

No caso dos autos, a Recorrente foi contratada como Professora MAPA V pelo Município nos seguintes períodos, todos amparados por leis municipais anuais que autorizavam contratações para o respectivo ano letivo:

Contrato 202/2020:
03/02/2020 a 21/12/2020
(Lei nº 2.147/2019
)

Contrato 161/2021:
01/02/2021 a 23/12/2021
(Lei nº 2.235/2020
)

Contrato 210/2022:
31/01/2022 a 22/12/2022
(Lei nº 2.321/2022
)

Contrato 276/2023:
01/02/2023 a 22/12/2023
(Lei nº 2.439/2022
)

Contrato 217/2024:
01/02/2024 a 24/12/2024
(Lei nº 2.593/2023
)

A Recorrente alega que todos os contratos foram para a mesma função de Professora MAPA V, na mesma unidade de ensino (EMEF "Prof. Edson Altoé")
. Os contratos juntados pelo Município confirmam esta alegação:

Contrato 202/2020: "Regente de Classe na turma de 3º ano junto a EMEF 'Prof. Edson Altoé'"
.

Contrato 161/2021: "Regente de Classe na turma de 3º ano junto a EMEF 'Prof. Edson Altoé'"
.

Contrato 210/2022: "Regente de Classe na turma de 4º ano junto a EMEF 'Prof. Edson Altoé'"
.

Contrato 276/2023: "Regente de Classe na turma do 1º ao 5º ano junto a EMEF 'Prof. Edson Altoé'"
.

Contrato 217/2024: "Regente de Classe na turma do 1º ao 5º ano junto a EMEF 'Prof. Edson Altoé'"
.

A análise dos fatos revela que a servidora foi contratada por
cinco anos consecutivos
, com interrupções mínimas (apenas entre o fim de um ano letivo e o início do outro), para exercer a
mesma função
, na
mesma escola
.

Ainda que o Município alegue que cada contratação foi precedida de um novo processo seletivo
e amparada por uma nova lei autorizativa anual
, a perpetuação do vínculo por cinco anos consecutivos para uma atividade essencial, ordinária e permanente da administração (educação) descaracteriza completamente os requisitos constitucionais da
temporariedade
e da
excepcionalidade
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Tema 612
(RE 1.066.677), fixou tese de que: "É nula a contratação de pessoal pela administração pública sem a prévia aprovação em concurso público, (...)
ressalvadas as hipóteses de contratação temporária para atendimento a necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF)
".

Contudo, o próprio STF já pacificou o entendimento de que sucessivas renovações de contrato temporário para atividades permanentes configuram burla à regra do concurso e ensejam a nulidade do vínculo.

A sentença de primeiro grau, ao exigir da Recorrente uma "prova robusta" do desvio de finalidade
, ignorou que a prova
é
a própria sucessão de contratos para uma atividade-fim.
O precedente do TJES citado na sentença (APL 0033172-72.2013.8.08.0035)
, que trata de "mera prorrogação", não se amolda ao caso, onde ocorrem
sucessivas recontratações
anuais que, na prática, estabelecem um vínculo ininterrupto.

A situação dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a necessidade do Município não era temporária, mas sim permanente, devendo a vaga ser provida por concurso público. A conduta do Recorrido violou o art. 37, II e § 2º, da Constituição.

Declaro, portanto, a
nulidade dos contratos temporários
firmados entre as partes, por desvio de finalidade e burla à regra do concurso público.

B. Do Direito ao FGTS (Tema 916/STF)

Uma vez declarada a nulidade da contratação, aplica-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 916
(RE 765.320):

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
."

Este entendimento está, ainda, alinhado à Súmula 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, invocada pela Recorrente
:

"É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. (...)"

A sentença de primeiro grau errou ao aplicar precedente do STJ (AgInt no REsp 1563917/MG)
que afastava o FGTS
justamente porque
as instâncias ordinárias
não
haviam reconhecido a nulidade do contrato
. No presente caso, a nulidade é patente e aqui declarada, atraindo a incidência obrigatória do Tema 916/STF e da Súmula 22/TJES.

Portanto, a Recorrente faz jus aos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ), que, no caso, abrange todos os contratos pleiteados (de 2020 a 2024, com ação ajuizada em 2025)
. A multa de 40%, contudo, não é devida, conforme jurisprudência pacífica do STF, por não se tratar de demissão imotivada, mas de nulidade de vínculo administrativo.

A sentença merece reforma integral.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Em consequência:

Declaro
a nulidade dos contratos temporários firmados entre a Recorrente (ANA PAULA DE SOUZA SOUZA) e o Recorrido (MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO) no período de 2020 a 2024, por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Condeno
o Recorrido (MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO) ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período contratual (2020 a 2024), observada a prescrição quinquenal.

O montante devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada depósito deveria ter sido realizado e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810/STF e EC 113/21), a contar da citação.

Julgo
improcedente
o pedido de multa de 40% sobre o FGTS.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)